Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0727649-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão (id. 99020267 dos autos originários n. 0710254-27.2021.8.07.0020) que indeferiu a liminar de restrição do acesso e da venda do imóvel indicado, sob o mesmo fundamento da decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse de parte do imóvel, qual seja, a ausência de prova dos requisitos que autorizam a medida. A agravante alega ser legítima possuidora do lote residencial localizado na Rua 03-B, Chácara 38, Casa 48, no Setor Habitacional Vicente Pires, no qual exerce posse mansa, pacífica e contínua desde 1996. Aduz que, desde novembro de 2020, vem sofrendo esbulho/ameaça na sua posse, praticada pelo réu-agravado, em relação ao “quintal” de sua residência. Informa que, após o indeferimento da liminar de reintegração de posse, tomou ciência que o agravado está anunciando seu imóvel para venda, utilizando fotos de parte do lote da agravante. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar “a restrição do acesso e da venda imóvel descrevendo área verde e acessórios do litígio, sob pena de multa diária”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O conflito existente entre as partes atinge parcela do lote da agravante, especificamente o “quintal” de sua residência. Todavia, conforme declarado pela agravante nos autos originários, a área externa que integra o seu lote não é cercada e nunca houve divisória fixa e intransponível, destinada a estabelecer a área limítrofe de cada um dos lotes naquela região. Além disso, a cláusula primeira do instrumento particular de cessão de direitos do lote 48, adquirido pela agravante em 1996, informa que o imóvel possui 390 m2 (id. 96544298 – p. 1 na origem), mesmo tamanho do lote 49, comprado pelo agravado em 5.11.2020 (id. 96539292 – p. 8 na origem). Nesse contexto, aliado ao fato de que os imóveis impugnados localizam-se em região ainda não regularizada, não entrevejo, prima facie, a plausibilidade do direito, porquanto o mapa do condomínio (id. 96579548 na origem) não condiz com os dados constantes do instrumento de cessão de direitos do imóvel da agravante. É dizer, enquanto o contrato indica que o lote da agravante possui 390 m2, o mapa do condomínio diz que o mesmo lote possui 1.405,66 m2. Com efeito, consoante consignado da decisão liminar do AGI 0724634-18.2021.8.07.0000, o caso remete à indispensável dilação probatória para comprovar, inclusive, a posse legítima exercida pela agravante sobre a área em litígio, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento. Aliás, não custa frisar que, em contestação, o agravado arguiu a falsidade do instrumento particular de cessão de direitos subscrito pela agravante, a indicar, inequivocamente, maior cautela no particular. Assim, não é possível evidenciar, numa análise perfunctória, apropriada para este momento processual, todos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar reclamada. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator